Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-92.2022.8.11.0005
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002058-92.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON DA SILVA MENDES - CPF: 046.283.281-37 (APELANTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEDIANE MORAIS DE SOUZA - CPF: 900.546.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUENDER MORAIS DE SOUZA - CPF: 061.279.581-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLES HENRIQUE NASCIMENTO MOURA - CPF: 011.232.311-17 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, cumulada com 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses, pela prática do crime previsto no art. 306, § 2º, II, da Lei n. 9.503/1997 (CTB).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (
ii
) estabelecer se é cabível afastar ou reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir; (
iii
) examinar a possibilidade de concessão de gratuidade judiciária para isentar o pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais prestados sob contraditório, além da confissão parcial do apelante em juízo.

4. A jurisprudência reconhece que os depoimentos policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para embasar a condenação, sendo desnecessário o teste de alcoolemia após a Lei n. 12.760/2012.

5. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta, bastando a constatação da alteração psicomotora decorrente da ingestão de álcool.

6. A pena de suspensão do direito de dirigir decorre de imposição legal cumulativa e obrigatória (
arts
. 306 e 292 do CTB) e foi fixada no mínimo legal, não havendo margem para afastamento ou redução.

7. A condenação em custas processuais decorre do art. 804 do CPP e não pode ser afastada em fase de conhecimento, devendo eventual suspensão de exigibilidade ser apreciada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por embriaguez ao volante é válida quando comprovada por auto de constatação e depoimentos policiais confirmados em juízo, sendo desnecessário o teste de alcoolemia. 2. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de efetiva lesividade. 3. A pena de suspensão do direito de dirigir é cumulativa e obrigatória, devendo ser fixada entre os limites legais e proporcional à pena privativa de liberdade. 4. A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, sendo a análise da gratuidade de justiça relegada à fase de execução penal, com mera suspensão da exigibilidade."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CTB (Lei n. 9.503/1997),
arts
. 292, 293 e 306; CPP,
arts
. 386, VII, e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.08.2021,
DJe
27.08.2021; TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06.07.2022, DJE 11.07.2022; TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.06.2022, DJE 04.07.2022; TJMT, Enunciado n. 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Everton da Silva Mendes

contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Criminal
da Comarca de
Diamantino
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1002058-92.2022.8.11.0005
, na qual foi condenado pela prática do crime

de embriaguez ao volante

(art. 306,

da Lei n. 9.503/97)
,
à pena de

6
(se
is
) meses de

detenção, em regime

aberto
;

e

1
0

(
dez
)
dias-multa, no

valor de 1/
2
0 (um
vigésimo
) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
; bem como

à pena de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de
2
(
dois
)

meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, qual seja,
“
prestação pecuniária consistente na conversão da fiança ao processo chapéu para posterior habilitação de uma entidade beneficente
”
(ID
302320935
)
.
No mesmo édito condenatório, o
a
pelante foi absolvido com relação ao crime
do
a
rt. 309 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, po
r insuficiência de provas.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
302320939
, postula sua absolvição
da conduta inserta no art. 306, §
2
º, da Lei n. 9.503/97
, sustentando a inexistência de provas suficientes para
manter a sentença
condena
tória
.
Subsidiariamente, requer
o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir por dois meses, ou, se mantida, que seja reduzida ao mínimo legal e a
isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas no ID
302320942
,
pugna pelo desprovimento deste recurs
o
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
que se vê
no ID
313133861
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
exordial
acusatória,
constante
no ID
302320886
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1 (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 16h15min, em via pública, localizada em Diamantino/MT, neste município, o denunciado
EVERTON
DA SILVA MENDES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, devido à influência de álcool.

FATO 2 (DIREÇÃO PERIGOSA)

Ressalta também dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, o denunciado
EVERTON
DA SILVA MENDES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem habilitação, gerando perigo de dano
.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Consoante apurado nos autos, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada, com a informação de que teria um suspeito, conduzindo um veículo Gol, de cor prata, placa NJC7H04, de forma perigosa, realizando arrancadas bruscas e trocando de faixa aleatoriamente, colocando em risco os pedestres que passavam por ali.

Chegando ao local, a Polícia Militar abordou o Everton da Silva Mendes e encontraram bebida alcoólica (marca Cantina Tropical), bem como notaram o forte odor de bebida e capacidade psicomotora visivelmente alteradas.

Consta nos autos, que o denunciado, estava em companhia
Luender
que estava fazendo uso de droga e ao tentar fugir do local, colocou a mão na cintura, para dispensar uma porção análoga a cocaína, que estava em sua cintura, momento esse em que o menor foi detido e começou a desferir palavras de baixo calão aos policiais, dizendo “os policiais militares são todos veados”.

Vale

ressaltar que em resposta, o ofício nº. 08411/2024/9CRT/DETRAN, concluiu-se que “Everton realizou a avaliação psicológica e o exame físico e mental. Porém, não deu prosseguimento as demais etapas, impossibilitando assim a conclusão do seu processo de primeira CNH”.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de prisão em flagrante delito (ID. 96724074 – Pág. 1); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 96724077 – Pág. 1); Boletim de ocorrência nº 2022.271215 (ID. 96724090 – Págs. 1/3); Auto de constatação de embriaguez (ID. 96724092 – Pág. 4); OFÍCIO Nº 08411/2024/9CRT/DETRAN (ID. 166327450 – Págs. 1/2, ID. 166327451 – Págs. 1/2 e ID. 166327452 – Págs. 1/3) bem como pelos termos e as declarações constantes nos autos.

[...]

Destaques no original

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível acomprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que essequantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor eafastando a necessidade de comprovação,pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(
Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As
condutas previstas no
caput
serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran
, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2
o
A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

(...)

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID

302320436);
boletim
de ocorrência
n
.
2022.271215

(ID

302320436
)
;
auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psi
comotora (ID
302320854
-
p
. 4
)
bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria deliti
va,
conquanto o
apelante

tenha negado a embriaguez
, bem como
a
condução
e locomoção
do veículo
,

a ocorrência do delito tipificado no art. 306, §
2
º, da Lei n. 9.503/97

ficou demonstrada
pelo depoimento
judicia
l

do policia
l
militar

Talles
Henrique Nascimento Moura
que integrava
a guarnição policial
que, por sua vez,
recebeu denúncia anônima informando que o apelante estaria conduzindo um veículo
e realizando direção perigosa
, inclusive
realizando
“modalidade arrancadas bruscas e trocas de faixas aleatoriamente
”
que colocavam
a vida de terceiros
em risco.

Diante da informação, os agentes públicos procederem à abordagem de
Everton
,
sendo localizada consigo
bebida alcoólica com a marca “Cantina Tropical”.

Ademais,

foi possível constatar que
ele
apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos avermelhados, hálito etílico e
dificuldades psicomotoras visivelmente alteradas
.
Veja-se:

“
Promotora
: Policial, o senhor se recorda de ter atendido essa ocorrência que o Everton está sendo acusado de ter dirigido esse veículo Gol, cor prata, estando embriagado, consta que o senhor teria até localizado bebida alcoólica no carro dele, com ele, né? De uma marca chamada Cantina Tropical. O senhor se recorda desse fato dessa?

Talles
: Vagamente, porque já tem um tempo, né?

Promotora
: É, eu sei, tem um tempinho, mas o que você se recorda?

Talles
: Não detalhes, mas vagamente.

Promotora
:
Uhum
, o que o senhor se recorda?

Talles
: Olha, foi isso mesmo que a gente encontrou,
fizemos a abordagem nele e encontramos essa lata ou garrafa de cerveja dentro do carro, ele apresentava sinais de que havia ingerido bebida alcoólica.
Possivelmente ele apresentava sinais
que
havia ingerido bebida alcoólica.

Promotora
: E estava dirigindo esse veículo?

Talles
: Isso.

Promotora
: Consta aqui que ele estaria fazendo manobras bruscas, que ele estava trocando de faixa, colocando em risco os pedestres, fazendo arrancadas, o senhor se recorda?

Talles
: Desse detalhe eu não recordo, mas deve ter acontecido isso mesmo, mas falar com certeza, eu não me recordo não, esse detalhe, não.

Promotora
: Entendi, consta que ele não tinha CNH, o senhor se recorda?

Talles
: Também não me recordo, muito tempo do fato.

Promotora
: Mas o senhor lembra então dessa ocorrência que ele estava dirigindo esse veículo, que ele estava embriagado?

Talles
: Lembro, isso eu recordo. Só esses mínimos detalhes que não recordo, né? Se ele era habilitado ou não, que tem muito tempo já, 2022 tem mais de 2 anos.

Promotora
: Então, o senhor confirma essa informação que
tá
aqui no boletim de ocorrência, que ele estaria trocando de faixa, fazendo arrancadas?

Talles
: Confirmo tudo que
tá
aí no boletim de ocorrência.”
(extraído
da
sentença - ID
302320936
)
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Nesse contexto, impende-se concluir que a testemunha acima nominada
, durante sua
oitiva
na fase judicial (ID
302320928),
esclarece
u
como os fatos ocorreram e confirm
ou
sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no

seu
depoimento extrajudicia
l
que
pode ser visto
n
o ID
302320441
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava
,
olhos vermelhos
e
odor
etílico
, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Se isso não bastasse, insta destacar que o apelante
, embora incialmente tenha
negado que
os fatos ocorreram tal como descritos na denúncia, visando afastar as imputações que lhe foram feitas
,
confessou a prática criminosa, durante seu interrogatório na fase judicial,

eis que, ao ser questionado
se tinha conduzido o veículo
sob a influência de álcool, afirmou que: “
S
im, né, já de manhã, eu estava ‘de boa’ ainda
[...] De manhã eu estava bebendo e ai eu fui pra conveniência
.”
, conforme mídia de ID 302320928.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça
recursal
, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo
nos
testemunho
s
dos policiais militares que participaram da abordagem.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBLIDADE
– AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022).
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato; e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como
ficou evidenciado nestes autos
–, ou, ainda, sob
o
efeito de outra substância psicoativa, sendo

desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora
que o recorrente a
leg
a
não ter ocorrido
,
consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra
Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021)
.

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, impende-se reconhecer que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para
desconstituir
a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual revela, sem sombras de dúvida, que ele
conduziu
seu veículo
alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

No que tange ao pleito de afastamento da pena de suspensão

do direito de dirigir veículo automotor
ou sua fixação no quantitativo mínimo legal, tem-se que sem razão, mais uma vez, o apelante.

Isso porque não se pode olvidar que, no caso de condenação pelo delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, a pena é de incidência obrigatória e cumulativa com as penas privativas de liberdade, tal como se infere dos textos dos
arts
. 306 e 292 da Lei n. 9.503/97, assim redigidos:

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas -
detenção, de seis meses a três anos, multa

e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 292.
A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou
cumulativamente
com outras penalidades. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência).

Destacamos

Dessa forma, não merece guarida o pleito do apelante objetivando o afastamento da pena de suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime pelo ele foi condenado, de aplicação cogente, sob pena de flagrante afronta ao princípio da legalidade.

A respeito do quantitativo imposto, o sentenciante fixou a pena-base do crime de embriaguez ao volante no mínimo legal, assim como a pena acessória foi arbitrada no quantitativo mínimo legal em consonância com aquela que foi estabelecida para a pena privativa de liberdade.

É de trivial sabença que a pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao acusado, e deve ser fixada entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos conforme preconiza o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo assim, tendo em vista que foi aplicada ao apelante o patamar mínimo da pena de suspensão do direito de dirigir, tem-se que a sentença deve permanecer inalterada.

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo dasExecuçõesPenais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB) IMPRUDÊNCIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. AVANÇO DE SINAL SEMAFÓRICO. AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. EXEGESE DO ART. 804, DO CPP. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, do CTB, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como fixado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais à esposa da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, afastamento da agravante legal, redução do valor indenizatório e concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos; (
ii
) estabelecer se é aplicável a agravante do art. 298, V, do CTB, ante à condição de motorista profissional do apelante; (
iii
) verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável; (
iv
) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária e o afastamento da condenação em custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A condenação encontra suporte em provas documentais e periciais, bem como em imagens de câmeras de segurança e laudo técnico que demonstram que o apelante trafegava a 69 km/h em via cujo limite é de 40 km/h, avançando sinal semafórico e colidindo com motocicleta da vítima, levando
esta
a óbito.

2. O conjunto probatório, inclusive com base em laudo pericial, refuta a tese de culpa exclusiva da vítima, revelando que o acidente poderia ter sido evitado se o caminhão estivesse na velocidade regulamentar, o que evidencia a imprudência do condutor/apelante.

3. A agravante prevista no art. 298, V, do CTB tem aplicação ao motorista profissional no exercício da atividade de transporte de cargas, sendo irrelevante o fato de o caminhão estar vazio no momento do acidente.

4. O valor de R$ 30.000,00 fixado como reparação de danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano causado e a jurisprudência dominante.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual. O pleito de gratuidade de justiça deve ser relegado ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual deferimento resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor é válida quando comprovado que o condutor trafegava em velocidade superior à permitida e avançou sinal semafórico, sendo a conduta a causa determinante do acidente fatal. 2. A agravante do art. 298, V, do CTB incide mesmo que o veículo conduzido por motorista profissional esteja sem carga no momento do fato. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em caso de morte decorrente de imprudência no trânsito
. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual, sendo e eventual concessão de gratuidade de justiça (relegada ao Juízo da Execução Penal) resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

Dispositivos relevantes citados: art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 386, VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP;
arts
. 143 e 145 do CTB.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2179709/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. em 20/02/2024,
DJe
23/02/2024; REsp n. 1.321.468/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 18/06/2014,
DJe
04/08/2014. TJRR –
ACr
n. 0000279-15.2012.8.23.0045, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. em 03/03/2023. TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

(N.U 1001282-89.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
Destacamos

Desse modo, fica claro que o pedido do apelante não merece ser acolhido, pois, é incabível a isenção das custas e das despesas em discussão nesta fase processual.

Posto isso, em
con
sonância do
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
interposto
por
Everton da Silva Mendes
,
mantendo
inalterado
o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025